Tribunal: TJMT
Processo: 1037538-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037538-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ANDRADE GUEDES - CPF: 327.956.536-72 (AGRAVADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE DE ANDRADE GUEDES - CPF: 269.895.736-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS RURAIS DO ACERVO HEREDITÁRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. COISA JULGADA. DIREITO DE MEAÇÃO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, a exclusão dos direitos possessórios sobre imóveis rurais (matrículas n. 2936 e 9954) do plano de partilha em inventário, relegando-os para futura sobrepartilha sob o fundamento de suposta desapropriação pelo INCRA, sem oitiva das partes interessadas, incluindo a agravante que possui direito de meação reconhecido por sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a exclusão de ofício de direitos possessórios sobre imóveis rurais do acervo hereditário sem prévia oitiva das partes, quando há sentença transitada em julgado reconhecendo direito de meação sobre tais bens e inexiste comprovação efetiva de desapropriação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada padece de vício insanável por ter sido proferida de ofício, sem prévia intimação da agravante e demais partes para manifestação acerca da suposta desapropriação dos imóveis rurais pelo INCRA, caracterizando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

4. O princípio do contraditório constitui reflexo do princípio democrático no processo, exigindo a participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial, sendo necessário garantir aos sujeitos processuais a possibilidade de participar e influenciar em eventual decisão a ser proferida.

5. A exclusão dos direitos possessórios sobre os imóveis rurais do inventário viola frontalmente a coisa julgada formada no Juízo de Família, que reconheceu o direito de meação da agravante sobre os bens imóveis rurais recebidos por herança pelo ex-cônjuge, determinando expressamente a partilha na proporção de 50% entre as partes.

6. Não há nos autos qualquer comprovação de decreto expropriatório vigente, nem ajuizamento de ação desapropriatória, tampouco manifestação do INCRA, que permaneceu inerte apesar de intimado, sendo a alegação de desapropriação mero fundamento especulativo.

7. A posse exercida há mais de oito anos pela agravante e seu ex-cônjuge, inclusive com celebração de contratos de arrendamento e alienações parciais, evidencia a efetiva disponibilidade econômica dos bens, nos termos do art. 1.206 do Código Civil.

8. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia entre o direito possessório e o direito de propriedade, sendo que o Código Civil estabelece que a posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres, permitindo a partilha de direitos possessórios independentemente da discussão dominial.

9. A exclusão arbitrária dos direitos possessórios da partilha afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e compromete diretamente o exercício do direito de meação da agravante, pessoa idosa e aposentada, criando obstáculo ao cumprimento da sentença do Juízo de Família.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção dos direitos possessórios sobre os imóveis rurais no acervo hereditário a ser partilhado, com resguardo do direito de meação da agravante.

Tese de julgamento:
1. É vedada a exclusão de ofício de direitos possessórios do acervo hereditário sem prévia oitiva das partes interessadas, sob pena de violação ao princípio do contraditório. 2. A partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis é possível em procedimento de inventário, mesmo quando pendente questão sobre a propriedade formal, desde que comprovada a posse do de cujus. 3. A coisa julgada que reconhece direito de meação sobre bens do espólio deve ser respeitada no procedimento de inventário, não podendo ser afastada por decisão de ofício baseada em fundamento especulativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 502, 619 e 1.015, parágrafo único; CC, arts. 1.206 e 1.784; CF/88, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/05/2023; STJ, REsp 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022; TJMT, AI 1027657-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJMT, AI 1019239-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; TJDF, AI 0730564-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES
contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário nº 0000779-51.2010.8.11.0024 do
ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS
, em trâmite na 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, que determinou, de ofício, a exclusão dos direitos possessórios sobre imóveis rurais (matrículas n. 2936 e 9954) do plano de partilha a ser apresentado pela inventariante, relegando-os para futura sobrepartilha sob o fundamento de suposta desapropriação pelo INCRA.

A agravante, alega que era casada pelo regime da comunhão universal de bens com o herdeiro Ibar Aluizio de Andrade Guedes desde 02/12/2005, sustenta que a decisão viola os princípios do contraditório (art. 10, CPC), da coisa julgada (art. 502, CPC) e do devido processo legal, tendo sido proferida sem oitiva das partes. Argumenta que possui direito de meação sobre os bens herdados pelo ex-cônjuge, reconhecido por sentença transitada em julgado do Juízo de Família (Processo n. 1026137-66.2018.8.11.0041), e que não há prova efetiva da desapropriação alegada.

O recurso foi
conhecido
e
deferido

efeito suspensivo
(Id. 324873856), determinando-se a manutenção dos direitos possessórios no acervo hereditário até julgamento final.

A inventariante apresentou contrarrazões (Id. 331530390) defendendo a manutenção da decisão, alegando que a sobrepartilha dos direitos creditórios decorrentes da desapropriação visa garantir a celeridade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES
contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário nº 0000779-51.2010.8.11.0024 do
ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS
, em trâmite na 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, que determinou, de ofício, a exclusão dos direitos possessórios sobre imóveis rurais (matrículas n. 2936 e 9954) do plano de partilha a ser apresentado pela inventariante, relegando-os para futura sobrepartilha sob o fundamento de suposta desapropriação pelo INCRA.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, de ofício e sem oitiva das partes, determinou a exclusão dos direitos possessórios sobre imóveis rurais (matrículas nº 2.936 e 9.954) do acervo hereditário a ser partilhado,
relegando-os para futura sobrepartilha
sob o fundamento de suposta desapropriação pelo INCRA.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão merece reforma.

A decisão agravada padece de vício insanável por ter sido proferida de ofício, sem prévia intimação da agravante - terceira interessada - e demais partes para manifestação acerca da suposta desapropriação dos imóveis rurais pelo INCRA. Tal conduta caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, comprometendo a regularidade do processo.

O art. 10 do CPC é categórico ao estabelecer que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

O princípio do contraditório constitui reflexo do princípio democrático no processo, exigindo a participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial. A possibilidade de decidir de ofício não autoriza decisão sem a oitiva das partes, sendo necessário garantir aos sujeitos processuais a possibilidade de participar e influenciar em eventual decisão a ser proferida.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre a matéria:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTE
S. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. (...) 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.
Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC)"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Rel.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2023)

A exclusão dos direitos possessórios sobre os imóveis rurais do inventário viola frontalmente a coisa julgada formada no Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (Processo n. 1026137-66.2018.8.11.0041), que reconheceu o direito de meação da agravante sobre os bens imóveis rurais recebidos por herança pelo ex-cônjuge Ibar Aluizio de Andrade Guedes.

A sentença transitada em julgado determinou expressamente que
"os bens imóveis rurais e direitos possessórios recebidos por herança pelo requerido deverão ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre as partes"
. A autoridade da coisa julgada é protegida pelo art. 502 do CPC, que a define como "
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

A exclusão desses bens do inventário viola a coisa julgada, cuja autoridade é protegida pelo art. 502 do CPC.

No mais, não há nos autos qualquer comprovação de decreto expropriatório vigente, nem ajuizamento de ação desapropriatória, tampouco manifestação do INCRA, que permaneceu inerte apesar de intimado (Id. 206376891). A alegação de desapropriação não se sustenta, sendo mero fundamento especulativo.

A posse exercida há mais de oito anos pela Agravante e seu ex-cônjuge, inclusive com celebração de contratos de arrendamento e alienações parciais, evidencia a efetiva disponibilidade econômica dos bens, nos termos do art. 1.206 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

Assim, considerando a autonomia entre o direito possessório e o de propriedade, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a ausência de registro imobiliário não impede a partilha quando comprovada a posse, conforme precedente específico:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DETERMINADA EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA POSSE – DIREITO JURIDICAMENTE TUTELADO E COM EXPRESSÃO ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PARTILHAR OS DIREITOS SOBRE A POSSE – RECURSO PROVIDO.
Se a agravante logrou êxito em demonstrar a existência da posse sobre o bem imóvel os direitos sobre a referida posse devem partilhados, motivo pelo qual referido bem deve mantido no rol de bens a serem inventariados, sem prejuízo de eventual discussão sobre a sua propriedade."
(TJ-MT - AI: 1027657-14.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. DIREITO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO NO MONTE PARTILÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. O bem imóvel deve ser mantido no monte partilhável, uma vez que é possível a partilha de direitos possessórios
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192395320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

O Código Civil estabelece, em seu art. 1.206, que
"a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

A exclusão dos direitos possessórios sobre os bens imóveis rurais (matrículas nº 2.936 e 9.954) do acervo hereditário a ser partilhado, relegando-os para futura sobrepartilha sob o fundamento de suposta desapropriação pelo INCRA, acarreta consequências desproporcionais, pois paralisa injustificadamente a partilha dos bens incontroversos.

Trata-se, portanto, de bens disponíveis, de valor econômico concreto, cuja exclusão arbitrária da partilha afronta o art. 619 do CPC e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

O prosseguimento do inventário sem os bens rurais importará em grave lesão ao seu direito de meação já reconhecido judicialmente e cria obstáculo ao cumprimento de sentença do acordo homologado pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (Processo nº 1026137-66.2018.8.11.0041). Do mesmo modo, a exclusão dos bens da partilha compromete diretamente o exercício do direito de meação da Agravante, idosa e aposentada.

Instado a manifestar-se nos autos acerca da suposta desapropriação, o INCRA quedou-se inerte, conforme certificado nos autos. A própria União, da qual o INCRA é órgão integrante, manifestou pelo não interesse e sua exclusão do inventário.

A inexistência da alegada desapropriação resta ainda mais evidenciada pelo comportamento contraditório do herdeiro Ibar, que promoveu a venda de parcelas dos imóveis rurais nos anos de 2020 e 2021, totalizando 712,7863 hectares pelo valor de R$ 1.073.045,00, sem qualquer autorização judicial, conforme escrituras públicas de cessão de direitos possessórios lavradas no 2º Ofício de Chapada dos Guimarães.

Ademais, foi celebrado contrato de arrendamento entre o Espólio de Jerônimo Guedes de Medeiros e Peri de Araújo Castro sobre parcela dos imóveis rurais pelo valor de R$ 8.000,00 mensais, no qual ficou reconhecido expressamente que a propriedade rural da área arrendada pertence ao herdeiro Ibar, consignando-se que o valor do arrendamento seria distribuído em partes iguais entre Ibar e a ex-esposa agravante, justamente em razão da sentença do Juízo de Família.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a ausência de registro imobiliário não impede a partilha quando comprovada a posse, conforme precedentes citados na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DETERMINADA EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA POSSE – DIREITO JURIDICAMENTE TUTELADO E COM EXPRESSÃO ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PARTILHAR OS DIREITOS SOBRE A POSSE – RECURSO PROVIDO.
Se a agravante logrou êxito em demonstrar a existência da posse sobre o bem imóvel os direitos sobre a referida posse devem partilhados, motivo pelo qual referido bem deve mantido no rol de bens a serem inventariados, sem prejuízo de eventual discussão sobre a sua propriedade."
(TJ-MT - AI: 1027657-14.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. DIREITO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO NO MONTE PARTILÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. O bem imóvel deve ser mantido no monte partilhável, uma vez que é possível a partilha de direitos possessórios
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192395320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

O direito de posse, ainda que desvinculado da propriedade formal, constitui bem jurídico de natureza econômica e transmissível causa mortis, nos termos do art. 1.206 do Código Civil. Assim, mesmo que pendente a formalização registrária, os herdeiros fazem jus à partilha da posse exercida pelo de cujus, sendo possível, inclusive, a regularização dominial em momento posterior.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS.
EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.
4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.
7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.
” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nos termos do art. 1.784 do CC,
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários"
, ou seja, além da propriedade, os herdeiros passam a ter a posse indireta sobre os bens do acervo hereditário.

Ademais, conforme se depreende dos autos, há um acordo homologado pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (Processo nº 1026137-66.2018.8.11.0041) que contêm os bens. Logo
não há litigiosidade sobre a posse dos bens
inventariados para que se afirme tratar-se de questão complexa para afastar a via da ação de inventário de ofício.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do TJDF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS IRREGULARES.
DIREITO POSSESSÓRIO PASSÍVEL DE PARTILHA. LITIGIOSIDADE DE
UM
DOS BENS.
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. EXEGESE DO ART. 612 DO CPC. RESSALVADA SOBREPARTILHA. 1.
Mostra-se viável a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, porquanto referidos bens ostentam conteúdo econômico (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022)
. 2. Segundo exegese do art. 612 do CPC? O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
? 3. A via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem. Precedentes. 4
. Deve ser excluído do inventário de origem
apenas o imóvel localizado em Alcobaça/BA, tendo em vista a litigiosidade que recai sobre o bem
, envolvendo questão de maior complexidade quanto à posse, ressalvada posterior sobrepartilha do bem.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07305644620238070000 1771411, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

A exclusão arbitrária dos direitos possessórios da partilha afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e compromete diretamente o exercício do direito de meação da agravante, pessoa idosa e aposentada, criando obstáculo ao cumprimento da sentença do Juízo de Família.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e considerando a natureza instrumental do procedimento de inventário, entendo que a decisão agravada merece reforma, para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos imóveis em questão, ressalvando-se que a partilha dos direitos possessórios não prejudicará eventual discussão sobre a propriedade formal em ação própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada proferida nos autos do inventário nº 0000779-51.2010.8.11.0024 do ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS, em trâmite na 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, e determinar a manutenção dos direitos possessórios sobre os imóveis rurais (matrículas n. 2936 e 9954) no acervo hereditário a ser partilhado, com o devido resguardo do direito de meação da agravante sobre o quinhão do herdeiro Ibar Aluizio de Andrade Guedes, ressalvando-se que a partilha dos direitos possessórios não prejudicará eventual discussão sobre a propriedade formal em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025